Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-12.2026.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004493-12.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE BARBOSA SOUZA - CPF: 009.421.582-02 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1004493-12.2026.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DAIANE BARBOSA SOUZA
.

Recorrido: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais. A recorrente pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento, sob alegação de impossibilidade de comparecimento em razão de atestado médico apresentado posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem justificativa apresentada até a abertura do ato processual, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais mesmo diante da alegação de hipossuficiência econômica e da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento pessoal da parte autora às audiências dos Juizados Especiais é obrigatório, sendo indispensável a apresentação e comprovação de justificativa até a abertura da audiência em caso de impossibilidade de comparecimento.

4.

A recorrente foi regularmente intimada com antecedência acerca da data e do horário da audiência, de modo que competia a ela organizar seu comparecimento ou comunicar previamente eventual impossibilidade.

5.

O atestado médico foi emitido no dia seguinte à audiência e somente juntado com a interposição do recurso inominado, não servindo como justificativa prévia apta a afastar a contumácia processual.

6.

O não comparecimento à audiência de conciliação somente se justifica em situações excepcionais ou de força maior devidamente demonstradas, circunstância não verificada no caso concreto.

7.

O art. 51, I, da Lei no 9.099/95 impõe a extinção do processo quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências, sendo necessária, nessa hipótese, a condenação ao pagamento das custas processuais, conforme o Enunciado 28 do FONAJE.

8.

A declaração de pobreza e o deferimento da gratuidade da justiça não afastam a condenação em custas, mas apenas suspendem a exigibilidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, sem justificativa apresentada até a abertura do ato processual, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95. 2. O atestado médico apresentado apenas após a realização da audiência não afasta a caracterização da contumácia quando inexistente demonstração de força maior ou situação excepcional. 3. A extinção do processo por ausência da parte autora à audiência impõe a condenação ao pagamento das custas processuais, ainda que beneficiária da justiça gratuita, ficando suspensa apenas sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado 20 (“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”); FONAJE, Enunciado 28 (“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”).

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da reclamante à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

A recorrente postula a anulação da sentença e retorno dos autos para regular trâmite processual.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que a recorrente, embora devidamente intimada, não acessou o
link
para participar da audiência de conciliação designada para o dia 09.03.2026, às 13h40.

Pois bem. A presença da parte reclamante nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar e comprovar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No presente caso, verifica-se que a recorrente foi devidamente intimada do dia e da hora do ato processual, de modo antecipado, razão pela qual deveria ter se organizado para comparecer ou ter apresentado justificativa antes do início do ato processual.

Entre a audiência de conciliação e a publicação da sentença, decorreu o prazo de 02 (dois) dias úteis, o que considero tempo suficiente para comunicar o advogado e este apresentar justificativa e requerer a designação de nova data.

Contudo, o atestado médico apenas foi apresentado com o recurso inominado e foi assinado pelo médico Pedro Gomes Almeida de Souza, no dia 10/03/2026, às 18h43, ou seja, no dia seguinte à audiência de conciliação.

Bem assim, o não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em casos excepcionais ou de força maior, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prescreve que:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Não tendo a recorrente comparecido à sessão de conciliação,
sem apresentar justificativa prévia para sua ausência
, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Acrescento, ainda, que o fato de a recorrente se declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Assim, não comparecendo a parte interessada à audiência de conciliação a manutenção da sentença que extinguiu o processo e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026